Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REAJUSTE INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL.
i. caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à execução. O agravante alega inexigibilidade de astreintes, dado o devido reajuste no valor do plano de saúde, além da excessividade do valor decorrente da aplicação de multa judicial.
ii. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é exigível a multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial que determinou o restabelecimento do plano de saúde com as condições originais, inclusive quanto ao preço; e
(ii) saber se é válida a execução das astreintes no valor estipulado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em se tratando de prestação de serviço essencial à saúde de criança enferma.
iii. razões de decidir
3. Restou configurado o descumprimento da decisão judicial por parte da agravante, diante da não emissão dos boletos e da aplicação unilateral de reajuste de 70% sobre a mensalidade, conduta que contraria o comando judicial de manutenção do contrato nas condições anteriores à suspensão indevida.
4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação, sendo cabível sua execução, ainda que em valor elevado, quando se verifica resistência reiterada ao cumprimento da decisão.
5. O valor das astreintes (R$ 5.000,00 por dia) mostra-se proporcional ao bem jurídico tutelado – o direito à saúde de criança enferma –, bem como à conduta omissiva e estratégica da operadora de saúde, não havendo que se falar em bis in idem ou em redução do montante.
6. A tentativa de revisão do valor sob o argumento de excesso desconsidera o contexto de grave risco à saúde e a ausência de justificativa plausível para o não cumprimento voluntário da ordem judicial.
iv. dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória é exigível quando configurado o descumprimento voluntário de obrigação de fazer imposta por decisão judicial.” “2. O valor das astreintes deve observar o bem jurídico tutelado e a conduta da parte, sendo válida sua fixação em patamar elevado diante de resistência reiterada ao cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o; 537, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749941, 0732268-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão 987446, 20150710032657APC, Rel. Fátima Rafael, j. 30.11.2016.